Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-55.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703562-55.2024.8.07.0004 APELANTE: EDINALDO JUNIO DA SILVA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Foi anexado aos autos o ofício n. 415/2025 e documentos (ID 70708010), provenientes da 3a Turma Criminal, comunicando o despacho proferido no HC n. 0713471-02.2025.8.07.0000 e requisitando informações. Assim, prestadas as informações requisitadas, aguarde-se em secretaria a decisão final do aludido Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal